Tribunal: TJDFT
Processo: 0708358-42.2022.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0708358-42.2022.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ADAUTO KENNEDY RIBEIRO MODESTO DECISÃO Petição de ID 48718801. Adote o subscritor da petição o que preconiza o disposto no art. 112 do Código de Processo Civil. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.